Tribunal: TCU
Processo: 030.005/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9895/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.005/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Vollu da Silva (XXX.519.697-XX); Andre Luiz Figueiredo de Albuquerque (XXX.259.787-XX); Erika Michele Avelino Negreiros Goncalves (XXX.528.297-XX); Fabio Malcher Martins de Oliveira (XXX.128.137-XX); Frederico Alisson da Silva (XXX.452.116-XX); Laura Rebecca Murray (XXX.856.268-XX); Rolf Francisco Alves (XXX.422.237-XX); Suya Quintslr (XXX.566.277-XX); Teresa Cristina Calegari Silva (XXX.562.987-XX); William de Almeida Corbo (XXX.441.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.